Tribunal: TJMT
Processo: 1028224-45.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028224-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), EDNILSON CARLOS DE ARAUJO - CPF: 488.746.801-63 (AGRAVANTE), LEIDIANE SANTOS DE ARAUJO - CPF: 060.494.831-08 (AGRAVADO), 2ª Vara Cível - Tangará da Serra/MT (AGRAVADO), EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PENHORA DE VEÍCULO – INSTRUMENTO DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028224-45.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que não tem emprego formal e que trabalha como podador de árvores, jardineiro e “
freteiro
”.

Diz que está com 53 anos de idade, é semi analfabeto, e “
só o que sabe fazer é dirigir e trabalhar de sol a sol na limpeza, poda e retirada de entulhos, cristalina a certeza de que não conseguirá se inserir no mercado formal, restando para si o trabalho na qualidade de autônomo, para o qual depende do veículo expropriado”
.

Assegura que é o único veículo que possui e que se trata de bem impenhorável nos termos do inciso V, do art. 833 do Código de Processo Civil.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 193746195).

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 200334166).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada, à época representada por sua genitora, propôs o Cumprimento de Sentença contra o agravante em 08-11-2018, visando o recebimento do valor de R$ 26.942,98, referente aos alimentos de 04-2009 a 07-2018 (Id. n. 74008047 - Pág. 11, 1º grau).

Consta que a verba foi arbitrada em audiência de conciliação realizada em 18-03-2009 (Id. n. 74008047 - Pág. 39, 1º grau).

Postulada a busca de bens pelo sistema Renajud, foram localizados uma moto Honda CG125 TITAN KS, placa NBP9615, e dois veículos Ford F4000, placas JYU3474 e JYG0629, ano 1985 e 1979, sendo a penhora realizada sobre a primeira caminhonete.

O agravante argui que a motocicleta foi roubada em 2022 e que a Ford F4000 de 1979 foi vendida como sucata, e defende a impenhorabilidade da caminhonete de 1985 com amparo no art. 833.

O inciso V do art. 833 do CPC enuncia que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, para evitar que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência.

O agravante comprovou que o veículo é seu instrumento de trabalho, pois a própria agravada o qualificou como prestador de serviços de frete e a foto do momento da apreensão mostra que a picape estava sendo utilizada para carregar restos de árvores. Além disso, ele juntou “abaixo-assinado” por várias pessoas que confirmam que ele a utiliza em atividades de transporte de carga (Id. n. 192445691).

O princípio de que a execução se dá no interesse do credor e também o da menor onerosidade ao devedor deve ser sempre sopesado e observado individualmente em cada situação.

Nesta demanda, trata-se de bem com valor módico de mercado (R$ 16.000,00), empregado na atividade profissional do executado, pessoa de baixa renda. Retirá-lo da sua esfera patrimonial compromete a sua subsistência e fere sua dignidade, o que é inaceitável.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
- ART. 833, V, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC).

(TJ-MT 10035308020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR (CAMINHÃO BI-TREM) – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA
– PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. II - Há elementos suficientes nos autos que indicam que o agravado utiliza o veículo para o transporte de cargas, sendo, portanto, necessário ou, no mínimo, útil ao exercício da sua profissão. III - Sendo o caminhão penhorado instrumento de trabalho necessário ao desenvolvimento do labor do executado, não há que se falar em preclusão, posto que a impenhorabilidade deste bem pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

(TJ-MT 10137417820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Agravo de Instrumento –
Execução de alimentos – Penhora de bem móvel necessário ao exercício da profissão – Impossibilidade –Executado pedreiro – Veículo que constitui instrumento essencial de trabalho, para transporte dos materiais e utensílios de trabalho
– Prova documental constante dos autos – Impenhorabilidade - Art. 833, V, do CPC – Hipótese prevista no § 3º do art. 833, e respectiva exceção, que não se aplicam ao caso – Regras de hermenêutica - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20652882620218260000 SP 2065288-26.2021.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 24/06/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade do veículo objeto de penhora nos autos (Id. 112408255).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024